Tribunal: STF
Processo: Rcl 61711
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE DO STF: ENUNCIADOS Nº 10 E Nº 139. SÚMULA PERSUASIVA DO STF:  ENUNCIADOS Nº 718 E Nº 719. HC Nº 111.840/ES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO. ATO RECLAMADO COM TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO NA ORIGEM. PARADIGMAS DESTITUÍDOS DE EFEITO VINCULANTE OU EFICÁCIA OBJETIVA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de reclamação constitucional, proposta por Marcos Roberto de Paula Junior, contra decisão proferida nos autos da Apelação Criminal nº 1500840-88.2020.8.26.0630, que tramitou na 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo/SP, sob alegada violação aos enunciados nº 10 e nº 139 da Súmula Vinculante do STF, enunciados nº 718 e nº 719 da Súmula do STF, além de inobservância ao que decidido no Habeas Corpus nº 111.840/ES.

 2.	O reclamante narra que foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, porém o tribunal reclamado deixou de reconhecer a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, a despeito da primariedade, dos bons antecedentes, da não dedicação exclusiva à pratica criminosa e da não integração à organização criminosa. Sustenta a tese de que a quantidade de drogas, de forma isolada, não é suficiente para afastar a incidência do tráfico privilegiado e que, ao proceder dessa forma, o tribunal reclamado dissentiu de precedentes deste Supremo Tribunal Federal e afastou a norma sem declarar sua inconstitucionalidade, o que violaria o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

 3.	Requer a procedência da presente reclamação para que sejam restabelecidas as autoridades das decisões deste Supremo Tribunal Federal consubstanciadas nos enunciados nº 10 e nº 139 da Súmula Vinculante, enunciados nº 718 e nº 719 da Súmula do STF, e no HC nº 111.840/ES, o que, por conseguinte, resultará na fixação do regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

É o relatório.

Decido.

 4.	Dispenso a vista ao Procurador-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.

 5.	A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”, e art. 103-A, § 3º) pressupõe a  ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência à sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte, proferida no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, desde que tenha havido, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 6.	Compulsando os autos, nota-se que, irresignado com o regime inicial fixado em sentença, e mantido pelo acórdão em apelação, o reclamante interpôs recurso especial, para o Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 2.321.775/ SP).

 7.	A consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, revela que foi negado seguimento ao recurso, com o trânsito em julgado e baixa dos autos para a origem em 02/08/2023.

 8.	Com efeito, verifica-se que a presente reclamação foi proposta em 18/08/2023 (e-doc. 4), ou seja, em data posterior ao trânsito em julgado da decisão reclamada, atraindo o entendimento consolidado no enunciado nº 734 da Súmula desta Corte:

E. 734: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”

 9.	Aliás, esse entendimento veio a ser positivado no art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, de 2015, que prevê:

“(...) § 5º  É inadmissível a reclamação: 
I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.” (grifos acrescidos).

 10.	A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inadmissibilidade da reclamação ajuizada contra decisão transitada em julgado. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 734/STF.
1. Reclamação ajuizada em face de acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento à reclamação.
2. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734/STF).
3. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No caso, o reclamante não aponta nenhum precedente vinculante do STF que teria sido desrespeitado pelo ato reclamado.
4. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de ser incabível reclamação constitucional direcionada, ainda que por via transversa, à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (grifos nossos).”
(Rcl nº 45.464-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/05/2022, p. 23/06/2022; grifos acrescidos).

 11.	Em verdade, e até porque o reclamante fundamenta sua pretensão em suposta violação constitucional (art. 97 da CRFB c/c enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF), o que se pretende é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. Expediente esse, contudo, que configura inadmissível supressão de instância, consoante, também, pacífica jurisprudência do Pretório Excelso (Rcl nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; e Rcl. nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020).

 12.	Como se não bastasse, tem-se que os demais paradigmas tido como violados, além do enunciado nº 139 da Súmula Vinculante do STF, quais sejam, o HC nº 111.840/ES e os enunciados nº  718 e nº 719 da Súmula do STF, não possuem eficácia erga omnes e efeito vinculante, mesmo porque a decisão proferida no habeas corpus apontado deu-se em processo de índole subjetiva, sendo certo que o reclamante não integrou a respectiva relação jurídico-processual; logo, não se tornando cabível a reclamação para as hipóteses apresentadas, na esteira de jurisprudência consolidada deste Pretório Excelso:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.
1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade à Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.
2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.
3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.
4. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 23.051-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/06/2016, p. 1º/08/2016;  grifos acrescidos).

 13.	Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 7 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator